Tribunal: TJSP
Processo: 1012053-60.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FORMA CONTÍNUA DESDE A SUA AQUISIÇÃO - VALOR PAGO QUE DEVE SER INTEGRALMENTE RESTITUÍDO PARA A AUTORA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.